Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729179-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO, CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ROGERIO GARCIA SALES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cristina Maria Gama Neves da Silva e outro em face das r. decisões (IDs 240409699 e 242883485, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência movida em desfavor de Rogério Garcia Sales, indeferiu os pedidos de anotação de restrição de circulação do veículo penhorado, via Renajud, e de intimação do devedor para indicar a localização do bem. Em consulta ao processo referência (autos no 0715226-58.2025.8.07.0001), verifica-se que, em 28/7/2025, foi proferida sentença, com fundamento no art. 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC/15, julgando extinto o processo em face do pagamento (ID 244304471, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator